Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA-VINCULADA PASEP. DEMANDA AJUIZADA NA LOCALIDADE DE SEDE DO BANCO DO BRASIL. AGENTE GESTOR COLOCADO NO POLO PASSIVO. ESCOLHA QUE PRETERE O LOCAL DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINÍO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado está, portanto, limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro no qual é deduzida a lide.

2. Para a demanda fundada em direito pessoal vigem os artigos 46 § 1o, 53, III “a” e ainda 781, inciso I, do CPC, os quais autorizam ao autor demandar no local onde tem sede da pessoa jurídica colocada no polo passivo.

3. Caso concreto em que a escolha do juízo para a propositura da ação indenizatória pelo autor/agravante observou as possibilidades previstas no ordenamento jurídico-processual. Critério de escolha de competência reconhecida como de natureza relativa, daí porque incabível a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do autor, conquanto surpreenda a iniciativa da parte de buscar localidade diversa de seu domicílio, diversa do local da agência onde depositados os recursos dos fundos PIS/PASEP, diversa da localidade onde a obrigação deve ser satisfeita e diversa de onde deve ocorrer eventual reparação do dano.

4. Recurso conhecido e provido.